Tribunal: TJDFT
Processo: 0728841-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728841-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALTO DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: DECARLI VEICULOS LTDA., YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por ADALTO DA SILVA JUNIOR contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID n. 164581703 dos autos de origem) que, nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais n. 0711433-25.2023.8.07.0020, ajuizada em face de DECARLI VEICULOS LTDA, YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA, ora agravadas, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais em ID n. 49101567, o agravante narra, em síntese, que adquiriu um veículo usado em bom estado, com garantia da revendedora e da fabricante, mas, logo após a compra, o carro apresentou falha grave e parou de funcionar; que as empresas responsáveis pela venda e pela manutenção do carro não conseguiram consertá-lo em razão de falta de peças e problemas de comunicação com a fabricante e, apesar de se terem passado mais de 90 (noventa) dias, o autor ainda não recebeu qualquer solução por parte das agravadas; que, porque utilizava o veículo para seus afazeres diários, precisou alugar outro veículo; que o autor, então, ajuizou ação em face das agravadas, mas teve seu pedido de justiça gratuita indeferido. Afirma que, apesar das provas que demonstram a atual situação financeira do agravante, o juízo de origem se limitou a observar a existência do patrimônio declarado pelo agravante, sem analisar as particularidades mencionadas na petição inicial e sem considerar a falta de liquidez dos recursos financeiros do agravante. Ressalta que é o único provedor de sua família e possui como dependentes financeiros sua esposa e três filhos; que foi demitido sem justa causa de seu emprego em 21/09/2022 e, até maio de 2023, sobreviveu unicamente das verbas rescisórias recebidas; que morava em São Paulo/SP, mas foi admitido em novo emprego em Brasília/DF, de modo que precisou mudar de residência, o que acarretou gastos significativos. Alega, assim, que se encontra em condição de carência financeira e incapaz de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência e a de sua família. Discorre sobre a previsão legal do pedido de assistência judiciária gratuita e sobre a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ sobre o tema, afirmando que “não é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido”. Cita os documentos juntados aos autos de origem para comprovar sua hipossuficiência financeira e a ausência de liquidez de seus recursos. Menciona entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF, do STJ e do Conselho Nacional de Justiça – CNJ sobre o tema, afirmando que, nos termos da Lei 1.060/1950, há uma presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Com relação ao pedido de efeito suspensivo ativo, sustenta que o agravante necessita de um veículo para desempenhar suas atividades diárias e que não possui veículo porque houve falha na prestação de serviço das agravadas, de modo que é responsabilidade delas arcarem com as despesas de aluguel de veículo para que o agravante utilize. Assim, requer que as agravadas sejam obrigadas a disponibilizar um veículo igual ou similar ao adquirido pelo agravante até que lhe restituam o valor pago pelo veículo adquirido. Afirma ser inquestionável a probabilidade do direito alegado e que as provas apresentadas na inicial são robustas e demonstram claramente a verossimilhança das alegações do agravante; e que o periculum in mora é evidente e comprovado, pois o agravante depende de um veículo para suas atividades diárias e a falta de um veículo substituto resultou em prejuízos financeiros significativos ao agravante. Desta forma, requer seja dado provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e deferida a gratuidade de justiça. Requer, ainda, seja concedida tutela antecipada para determinar que as requeridas sejam compelidas a arcar com as despesas de locação de um veículo adequado para o Agravante durante o trâmite deste processo, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em caso de não cumprimento da determinação. Sem preparo, nos termos do art. 101, §1o, do CPC. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [1]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Inicialmente, no presente caso, cumpre ressaltar a agravante requer medida liminar apenas para que seja determinado às requeridas que sejam compelidas a arcar com as despesas de locação de um veículo adequado para o Agravante durante o trâmite deste processo, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). No entanto, a decisão agravada teve como objeto unicamente a não concessão da gratuidade de justiça e o indeferimento do pedido de tutela de urgência ocorreu na decisão em ID 162614054, proferida em 20/06/2023. Desta forma, mesmo que se entendesse que o presente recurso objetivasse também impugnar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, o que não se pode concluir da análise da fundamentação e dos pedidos das razões recursais, o prazo recursal da decisão em ID 162614054 se esgotou em 14/07/2023. Assim, impossível a apreciação de tal questão, pois não houve interposição tempestiva do recurso quanto a ela. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do pedido liminar do recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 21 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.